Tribunal: TCU
Processo: 035.143/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Fundacao de Apoio Ao Ensino Superior Publico Estadual - Faespe contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6324/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados este processo de Tomada de Contas Especial (TCE), ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pela Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (Faespe) contra o Acórdão 6798/2019-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual este Tribunal de Contas da União (TCU), sob a relatoria do eminente Ministro André Luís de Carvalho, decidiu, entre outras providências, julgar irregulares as contas da referida recorrente, assim como dos Srs. Paulo Jorge Santos de Vasconcellos e Elias Bortoli, ex-diretores executivo e financeiro da referida entidade, tendo ainda os condenado solidariamente em débito, tudo em razão de irregularidades constatadas na execução física e financeira do Convênio 8/2005 firmado entre a ora recorrente e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) com o objetivo de apoiar a realização do curso de agronomia para sessenta jovens e adultos assentados em áreas de reforma agrária; Considerando que, à luz da jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, esta Corte de Contas, por meio da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, regulamentou o instituto da prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório há mais de 5 (cinco) anos ou que os critérios de prescrição, estabelecidos na Resolução-TCU 344/2022, já tenham sido considerados em recursos anteriores (art. 10 da aludida norma), o que se amolda ao caso concreto em análise; Considerando, ainda, que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (...)." (art. 8o, caput , da Resolução-TCU 344/2022); Considerando a conclusão, tanto da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), encarregada da instrução do presente feito nesta etapa processual, quanto do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas da União (MPTCU), novamente representado nestes autos pela douta Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, no sentido de que restaram prescritas as pretensões ressarcitória e punitiva desta Corte de Contas, eis que houve o transcurso de mais de seis anos entre duas das causas apontadas nos pareceres precedentes como causas interruptivas da prescrição em comento; Considerando, por fim, que, em consonância com o disposto no art. 281 do Regimento Interno do TCU, o reconhecimento da prescrição para o exercício das pretensões ressarcitória e punitiva neste TC Processo 035.143/2017-7 favorece não somente a Fundação recorrente, mas também os outros dois responsáveis arrolados nos autos, Srs. Paulo Jorge Santos de Vasconcellos e Elias Bortoli, a despeito da revelia desses dois ex-diretores daquela entidade convenente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, caput e inciso II, do Regimento Interno desta Corte, combinados com o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual contra o Acórdão 6798/2019-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, dar provimento a esse recurso, tornando insubsistente o mencionado decisum em relação à entidade recorrente e a seus ex-diretores Paulo Jorge Santos de Vasconcellos e Elias Bortoli e determinando o arquivamento dos autos após ser dada ciência desta deliberação e da instrução de peça 133 à recorrente, àqueles dois outros responsáveis, à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso e ao Superintendente Regional do Incra naquele estado, fazendo remissão, no caso desses dois últimos destinatários, aos Ofícios 6976/2019-TCU/Secex-TCE, de 20/8/2019 (peça 87), e 9212/2019-TCU/Secex-TCE, de 11/10/2019 (peça 91), respectivamente. 1. Processo TC- Processo 035.143/2017-7 (Recurso de Reconsideração em processo de Tomada de Contas Especial) 1.1. Responsáveis: Elias Bortoli (CPF XXX.245.350-XX), Paulo Jorge Santos de Vasconcellos (CPF XXX.824.657-XX) e Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual - Faespe (CNPJ 01.226.390/0001-85). 1.2. Recorrente: Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual - Faespe (CNPJ 01.226.390/0001-85). 1.3. Órgãos/Entidades: Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual - Faespe (CNPJ 01.226.390/0001-85) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra (CNPJ 00.375.972/0001-60). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro André Luís de Carvalho. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: José Renato de Oliveira Silva (OAB/MT 6.557), representando a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual (procuração à peça 82). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.